Tribunal: TJMT
Processo: 1004762-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004762-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEOLINDO GABRIEL DE GODOI NETO - CPF: 060.215.921-07 (ADVOGADO), FLAUDIGIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 016.228.511-61 (AGRAVADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBERTURA SECURITÁRIA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. IRREVERSIBILIDADE E MUTUALISMO. CAUÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por segurado contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir seguradora ao pagamento de indenização securitária, no valor de R$ 70.000,00, referente à invalidez funcional permanente por doença. Decisão monocrática deferiu a tutela recursal, sendo interposto agravo interno pela seguradora, posteriormente julgado prejudicado ante a confirmação da decisão.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a cobertura por invalidez funcional permanente por doença se confunde com a incapacidade laboral reconhecida administrativamente;

(
ii
) saber se a natureza satisfativa da tutela antecipada impede sua concessão;

(
iii
) saber se a ausência de perícia judicial inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela;

(
iv
) saber se o pagamento imediato compromete o mutualismo do contrato de seguro; e

(v) saber se é cabível a imposição de caução para mitigação dos riscos.

III. Razões de decidir

3. A distinção entre invalidez funcional e incapacidade laboral não impede o deferimento da tutela, quando há indícios consistentes de comprometimento funcional grave e duradouro.

4. A tutela de urgência com efeitos satisfativos é admissível diante da
presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo a irreversibilidade presumida em desfavor da seguradora.

5. A ausência de perícia judicial não obsta
a
concessão da medida em cognição sumária, quando o acervo documental for robusto.

6. O mutualismo não pode ser invocado para restringir o direito do consumidor em situação de vulnerabilidade, diante da função social do
contrato de seguro.

7. A exigência de caução é indevida quando incompatível com a situação econômica do beneficiário e com a urgência do tratamento de saúde
,
endo legítima sua dispensa nos termos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento
não
provido. Decisão monocrática confirmada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A tutela de urgência para pagamento de cobertura securitária por invalidez funcional permanente por doença é admissível quando presentes indícios suficientes de plausibilidade do direito, ainda que ausente perícia judicial.

2. A irreversibilidade da medida e o risco ao mutualismo não obstam sua concessão diante da urgência e da vulnerabilidade do segurado.

3. É incabível a exigência de caução quando se revelar desproporcional frente à situação financeira e à urgência da parte beneficiária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, §§ 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 1.334.008/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma,
DJe
26.08.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Flaudigio
Ferreira de Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da
Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a seguradora ao pagamento de cobertura securitária no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), referente à invalidez permanente total por doença.

Em decisão monocrática, entendi pela presença dos requisitos legais do art. 300 do CPC e deferi a tutela antecipada recursal, determinando o pagamento da indenização securitária.

Contra referida decisão, a Icatu Seguros S.A. interpôs agravo interno, sustentando, em síntese, a natureza satisfativa e irreversível da medida, ausência de prova pericial, distinção entre incapacidade laboral e invalidez funcional, risco ao mutualismo e, subsidiariamente, requerendo a prestação de caução
.

Argumenta, ainda, que a
concessão de benefício previdenciário pelo INSS não presume o direito à indenização securitária
, e que, a
ausência de perícia médica judicial inviabilizaria a cognição sumária da condição do segurado
.

Sustenta que
o pagamento antecipado comprometeria o mutualismo do contrato de seguro, podendo gerar prejuízo à coletividade de segurados
.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do presente agravo interno e, em
caráter subsidiário, a imposição de caução, nos termos do §1o do art. 300 do CPC.

O
segurado
apresentou contrarrazões
ao agravo interno
, sustentando a regularidade da decisão agravada, ressaltando a gravidade de seu quadro clínico, a conduta protelatória da seguradora e a comprovação documental da incapacidade, reforçada pelo laudo médico e pelo benefício previdenciário concedido.
(id.
279125388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente voto tem por objetivo o julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto por
Flaudigio
Ferreira de Oliveira, por meio do qual se pretende a concessão de tutela de urgência para compelir a seguradora ao pagamento da cobertura securitária por invalidez funcional permanente por doença, prevista em apólice contratada entre as partes.

A decisão monocrática anteriormente proferida por esta
R
elato
r
a apreciou o mérito do recurso e concedeu a tutela antecipada recursal, com base nos requisitos do art. 300 do CPC. Inconformada, a seguradora agravante interpôs agravo interno, o qual se limita a reiterar as teses defensivas já debatidas.

Diante disso, considerando que todas as questões relevantes foram amplamente enfrentadas na própria decisão monocrática, e que o agravante, ora agravado, apresentou documentos suficientes à formação de um juízo provisório de verossimilhança, entendo que se encontram presentes os elementos necessários para o julgamento do agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno.

As alegações da agravante serão analisadas em tópicos, com base na fundamentação já lançada e complementada nesta decisão colegiada.

A seguradora, ora agravante, impugna a medida, sustentando
:
(i) que a cobertura por
i
nvalidez
f
uncional
p
ermanente por
d
oença exige
limitações funcionais graves e permanentes, não se confundindo com a incapacidade laboral reconhecida na esfera previdenciária; (
ii
) que a tutela deferida possui natureza satisfativa e irreversível; (
iii
) que a concessão da medida sem prévia realização de perícia judicial compromete a segurança jurídica; (
iv
) que o adiantamento do pagamento securitário pode gerar desequilíbrio atuarial e afetar o princípio do mutualismo que rege o contrato de seguro; e (v) que, caso mantida a decisão, seja imposta caução como forma de mitigação do risco, nos termos do §1o do art. 300 do CPC.

Pois bem. A fim de permitir maior clareza
e objetividade na exposição dos fundamentos jurídicos que embasam a presente decisão
, as alegações da seguradora
serão analisadas
em tópicos.

1. Cobertura por Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD) e incapacidade laboral

É certo que há distinção entre a invalidez funcional permanente por doença e a incapacidade laborativa. A cobertura securitária por IFPD exige a comprovação de perda definitiva da capacidade de o segurado desempenhar, de forma autônoma, atividades essenciais da vida cotidiana — critério mais restritivo que aquele adotado para a concessão de benefícios previdenciários.

No entanto,
essa distinção
,
si só, não afasta a plausibilidade do direito invocado pelo agravado, sobretudo quando o conjunto probatório constante dos autos aponta para um quadro clínico compatível com os critérios exigidos pela cobertura contratual.

Na hipótese em apreço,
a documentação médica apresentada — composta por laudo oncológico com diagnóstico de neoplasia maligna de laringe (CID 11), relatório cirúrgico de traqueostomia realizada em 05/04/2024 e exames complementares — evidencia comprometimento
funcional grave, progressivo e duradouro, com impacto direto sobre funções básicas do agravado.

Em que pese
não se trate de prova conclusiva, os elementos já disponíveis revelam, em sede de cognição sumária, compatibilidade com o risco coberto pelo contrato de seguro, especialmente quando considerados em conjunto com a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, com vigência até dezembro de 2025.

Esse último dado
,
embora não tenha efeito vinculante na seara securitária, reforça o caráter duradouro da limitação funcional imposta pela enfermidade, servindo como elemento técnico adicional para embasar o juízo provisório de probabilidade do direito.

Ademais,
para fins de tutela de urgência, não se exige prova cabal da cobertura, mas sim a existência de indícios relevantes e consistentes de que a pretensão possui amparo contratual. Eventuais dúvidas sobre o efetivo
preenchimento dos requisitos técnicos da apólice poderão
ser dirimidas durante a instrução, inclusive mediante realização de perícia, sem prejuízo da proteção provisória assegurada à parte hipossuficiente em situação de risco.

2.
Da n
atureza satisfativa
da medida concedida e da
alegada irreversibilidade da tutela

É fato que a medida antecipada possui efeitos satisfativos. Não há que se olvidar, contudo, que o §3o do art. 300 do CPC autoriza sua concessão quando presentes os requisitos legais, especialmente em hipóteses de urgência evidenciada e risco de dano irreparável, como ocorre na espécie.

No que se refere
à alegada irreversibilidade, observa-se que o risco econômico de eventual restituição recai sobre instituição dotada de capacidade financeira
, cuja atividade se estrutura justamente sobre a
assunção e diluição de riscos.
A reversibilidade, portanto, é presumida em desfavor da agravante, afastando a tese de prejuízo irreversível.

A despeito da
natureza satisfativa
da medida
, sua concessão não configura ilegalidade ou violação da segurança jurídica,
mas sim atendimento excepcional aos princípios da proporcionalidade, da efetividade e da proteção à parte vulnerável
.

3. Ausência de perícia judicial e alegada insegurança jurídica

Outra tese trazida pela agravante diz respeito à
ausência de perícia médica judicial
que, na sua ótica,
inviabilizaria a concessão da tutela antecipada, sob pena de violação ao contraditório e à segurança jurídica.

O
art. 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão de tutela de urgência com base em cognição sumária, desde que presentes elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, embora relevante a
prova técnica para o julgamento de mérito, não se revela imprescindível para o deferimento de tutela provisória,
especialmente
quando
a
documentação médica
juntada é
robusta e idônea,
atestando,
ainda que de forma preliminar, a gravidade e a irreversibilidade do quadro clínico do segurado.

4. Risco de desequilíbrio atuarial e princípio do mutualismo

De acordo com a seguradora agravante,
o cumprimento da medida liminar poderia comprometer o fundo comum dos segurados, afetando o equilíbrio do contrato, com base no princípio do mutualismo.

Tal
argumento, contudo, não se mostra suficiente para afastar o direito individual do segurado à cobertura contratada,
sobretudo
quando há pro
va documental indicando quadro clínico grave e necessidade urgente de amparo.
O mutualismo não pode ser invocado como cláusula de bloqueio genérica contra a realização da função social do contrato
, sobretudo em casos em que se evidencia a necessidade de proteção
à saúde
e à dignidade do consumidor
.

O
Superior Tribunal de Justiça já
se posicionou sobre a questão
:

“A aplicação do princípio do mutualismo e do pacta sunt servanda não autoriza a imposição de cláusula que configure desvantagem excessiva em prejuízo do consumidor, condição que a lei tipifica como ilegal, devendo ser declarada sua nulidade” (
AgRg
no REsp 1.334.008/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma,
DJe
26/08/2014).

Nessa perspectiva, t
rata-se de
risco típico da operação
securitária, que deve ser arcado pela própria seguradora, a qual, ao receber os valores contratados, assumiu o compromisso de garantir a proteção nos moldes previamente estipulados no instrumento contratual.

5. Pedido subsidiário de caução (art. 300, §1o, do CPC)

No que se refere ao pedido subsidiário de fixação de caução, entendo que a medida não se mostra compatível com as peculiaridades do caso.

O §1o do art. 300 do Código de Processo Civil admite a exigência de caução como forma de resguardar a parte contrária dos efeitos
da tutela provisória, salvo quando houver motivos relevantes para sua dispensa — hipótese que se verifica nos autos.

A parte agravada comprovou situação de vulnerabilidade econômica, associada a quadro clínico grave e à necessidade urgente dos valores reclamados para sua manutenção e continuidade do tratamento de saúde.

A imposição de caução, nesse contexto, representaria obstáculo intransponível à efetivação da medida de urgência, esvaziando sua finalidade protetiva.

Diante do exposto, verificando-se, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência — notadamente a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave ou de difícil reparação —, e ausentes elementos que justifiquem a revogação da medida anteriormente concedida, impõe-se a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO a
o agravo de instrumento, nos termos da fundamentação acima, para confirmar a tutela antecipada deferida e determinar o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 70.000,00, dispensada a prestação de caução pelo agravante.

Em consequência, JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025